Tribunal: TJES
Processo: 5009439-89.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009439-89.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: IVONE DELARMELINA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO/REVERSÃO DE PAGAMENTO DE FATURA REALIZADO POR MEIO DE PIX. INCIDÊNCIA DE JUROS, MULTA E ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°
5009439-89.2022.8.08.0030

Recorrente: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorridas: IVONE DELARMELINA e JULIELI DELARMELINA FRANCO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 6278106).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais, passíveis de indenização, além do afastamento da condenação da multa por litigância de má-fé e condenação em honorários sucumbenciais. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviço pela parte recorrente, notadamente na devolução do pagamento de fatura realizado por PIX, ocasionando a cobrança de juros, multa e encargos na fatura seguinte.

Sem maiores delongas, tenho que restou evidente a falha na prestação de serviços pela parte recorrente, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso em sua sentença. Vejamos:

O ponto controvertido da presente demanda consiste em apurar se houve falha na prestação de serviço, com a devolução de pagamento parcial de fatura via PIX, que não foi creditado na conta de origem, ocasionando a cobrança de encargos e juros, motivo pelo qual foi proposta a presente demanda, para impor, à requerida, a compensação do pagamento, afastando a cobrança dos juros, além de condená-la a pagar indenização por danos morais.

A requerida, por sua vez, argumentou, em contestação, que, em verdade, não teria ocorrido a reversão do pagamento, mas um ajuste de valores, pois na fatura com vencimento em setembro de 2021, teria sido lançado um crédito em duplicidade no valor de R$ 3.000,00 (ID - 19170578 - Pág. 2), que foi cobrado na fatura de dezembro.

Os pagamentos alegados estão datados de 11/08/2021 e 18/08/2021, ambos com valor de R$ 3.000,00. Contudo, a parte autora desmonta a versão da requerida, apresentando os comprovantes de pagamento de IDS – 19188565 e 19188566, demonstrando que efetuou dois pagamentos de R$ 3.000,00, inexistindo, desta forma, a duplicidade alegada.

Após tal fato, argumentou que, em verdade, o crédito duplicado teria sido lançado em 30/08/2021 (ID - 19868928 - Pág. 2), porém, novamente a requerida teve sua tentativa de alterar a verdade dos fatos frustrada, pois a parte autora apresentou o documento de ID – 20143546, que comprova a realização do pagamento de R$ 3.000,00 via PIX em 30/08/2021.

Portanto, verifico que ocorreu a falha na prestação de serviços da requerida, que deixou de compensar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) realizado pela parte autora, lançando novamente o débito, de forma indevida, ocasionando a cobrança de juros e encargos.

Com efeito, restou satisfatoriamente comprovada a inexistência de lançamento em duplicidade do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) nas faturas de cartão de crédito da parte recorrida, a fim de justificar o alegado “ajuste de valores”, já que houve a comprovação de pagamento, pela recorrida, de todos os valores questionados nos autos.

Logo, é notória a responsabilidade objetiva da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, entendo que a parte recorrente é objetivamente responsável pelos prejuízos ocasionados à parte recorrida, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, destacando-se que os danos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 5.000,00 para cada recorrida), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé, não merece prosperar, pois a recorrente alterou a verdade dos fatos, alegando que houve um pagamento em duplicidade na fatura com vencimento em 09/21 (o que justificaria o indigitado “ajuste de valores”), cuja versão foi afastada pela parte adversa, que comprovou o pagamento de todos os valores discutidos nos autos.

Por fim, deve ser mantida a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, consoante determinação contida na sentença de 1º grau, de acordo com o disposto no art. 55,
caput,
“1º parte”, da Lei nº 9.099/95.
[1]

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)